Tribunal: TJSP
Processo: 2075533-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao réu que seja suspensa, imediatamente, a eficácia do contrato sob no 200000813250, bem como deixe de promover os futuros descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor de R$ 700,00 a cada ocorrência, limitada ao valor

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao réu que seja suspensa, imediatamente, a eficácia do contrato sob no 200000813250, bem como deixe de promover os futuros descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor de R$ 700,00 a cada ocorrência, limitada ao valor de R$ 14.000,00, ante a natureza do litígio.
- Pedido do banco de afastamento da multa – Não acolhimento - A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem – Decisão mantida nessa parte.
- Pedido de redução do valor da multa, fixada em R$ 700,00 (setecentos reais) – Não acolhimento – O valor da multa é razoável e adequado à situação narrada nos autos – Decisão mantida nessa parte.
- Irresignação do réu com relação ao limite da multa, fixado em R$ 14.000,00 – Acolhimento – A multa deve ter como limite o valor da causa, que é de R$ 3.578,19 – Decisão reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.